Tribunal: TJDFT
Processo: 0707678-37.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707678-37.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HERMES ZAGUE RESENDE DE MORAIS APELADO: GERSIONETON DE ARAUJO BARROS, DIANA DE SOUSA ARAUJO BARROS, ZEIMER REZENDE MORAIS, MARIA CARMELINA SOARES REZENDE, ILSON MOREIRA DE ANDRADE, MARIA BRAGA DE ANDRADE, MARIA DE FATIMA BRAGA SILVA, AILTON MOREIRA DE ANDRADE, VERA LUCIA BRAGA ROCHA, WILTON DOS REIS BRAGA D E S P A C H O HERMES ZAGUE RESENDE DE MORAIS (apelante) deixou de recolher o preparo e requer, nesta seara recursal, os benefícios da gratuidade de justiça (apelação - ID26005617). Em decisão de ID27476599, o juízo de origem indeferiu a gratuidade de justiça requerida por HERMES ZAGUE RESENDE DE MORAIS em contestação: “A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa, a parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência. Ao contrário, o requerido Hermes Zague Resende de Morais é empresário e possui diverso bens, avaliados em R$ 354.223,36 (ID 71329186). Ademais, a renda familiar daquele requerido perfaz a monta de aproximadamente R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme depreende-se das informações lançadas no documento de ID 71329188, fato incompatível com a alegada hipossuficiência financeira. No que concerne aos requeridos Gersioneton de Araújo Barros e Diana de Sousa Araújo Barros, o documento colacionado no ID 81810424, ainda que incompleto, indica a existência de renda anual na monta de R$ 244.537,16, de forma que renda mensal do casal perfaz a monta aproximada de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fato incompatível com a alegada hipossuficiência financeira. Por fim, em relação aos requeridos Zeimer Rezende de Morais e Maria Carmelina Soares Rezendes, os poucos documentos colacionados indicam que a renda mensal do casal perfaz a monta aproximada de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fato incompatível com a alegada hipossuficiência financeira. Por esses fundamentos, entendendo que a simples declaração de hipossuficiência econômica, desacompanhada de provas adequadas e bastantes desta condição, não é suficiente para a concessão dos benefícios da assistência judiciária INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos réus.” (ID27476599 – p.5/6). O Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 98 que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Compulsando os autos, verifica-se que HERMES ZAGUE RESENDE DE MORAIS (apelante) não juntou documento comprovando modificação de situação de fato que ensejou indeferimento do benefício da gratuidade de justiça formulado perante o juízo de primeiro grau. Desse modo, para análise do pedido de gratuidade de justiça requerido nesta seara recursal, intime-se o apelante HERMES ZAGUE RESENDE DE MORAIS para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos documentos que comprovem a superveniente situação de hipossuficiência econômico-financeira ou recolha o preparo nos termos do art. 1.007 do CPC. Brasília, 13 de setembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora